Tribunal: STF
Processo: HC 158538
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de destaque, a fim de que o julgamento do presente agravo regimental seja retirado da pauta virtual da Segunda Turma.
    Aduz o agravante, em síntese, que há feito similar, cujo destaque já houvera sido concedido, assim como há, em seu entender, a necessidade de debate mais amplo acerca das matérias suscitas, inclusive com a possibilidade de se fazerem questões de ordem.
    É, em síntese, o relatório.
    Como se sabe, o pedido de destaque está regulamentado nos termos do art. 4º da Resolução 642, de 2019:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 
    I – destaque feito por qualquer ministro; 
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;
    III – sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido.”
    Consoante o disposto na Resolução, o pedido feito pela parte é condicionado à apreciação exclusiva do Relator. Em diversos precedentes desta Corte, os Ministros têm indeferido o pedido de destaque quando não houver previsão regimental de sustentação oral (HC 168.920 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.04.2020) ou quando não houver manifesto prejuízo à defesa (HC 171.612 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.11.2019). 
    Mais recentemente, quando do julgamento do HC 164593, decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal que, no âmbito de sua jurisdição, “não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus”.
    De igual sorte, como reconhece o próprio agravante, não há especificidade do caso concreto apta a amparar a formulação de destaque.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente